Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-92.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002804-92.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.100.705/0001-46 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), JULIETA BORGES PINHEIRO - CPF: 910.120.741-53 (EMBARGANTE), TIAGO CHAVES DE MOURA - CPF: 963.613.441-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA AVALIAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo nulidade parcial da sentença apenas quanto à ausência de reconhecimento da revelia da embargada, mantendo válidas as cláusulas contratuais impugnadas em embargos à execução. Os embargantes sustentam omissão e erro material no acórdão recorrido, postulando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a preliminar de inépcia da inicial executiva;

(
ii
) verificar se houve erro material na adoção da taxa média de mercado (2,20% a.m.) como parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão embargado, pois, embora tenha reconhecido a possibilidade de suprimento da omissão da sentença quanto à preliminar de inépcia da inicial executiva, o colegiado não procedeu à efetiva análise da questão.

Sanado o vício, verifica-se que a execução foi instruída com apenas uma das quatro Cédulas de Crédito Bancário mencionadas (n° 2023020074), a qual, entretanto, constitui instrumento de confissão e renegociação de dívidas anteriores, caracterizando novação das obrigações originais. Assim, o título apresentado é suficiente para embasar a execução, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC, sendo improcedente a alegação de inépcia da inicial.

Quanto ao suposto erro material, não se constata equívoco na adoção da taxa média de 2,20% a.m., relativa à modalidade capital de giro com vencimento superior a 365 dias, uma vez que a renegociação mantinha natureza de operação de capital de giro.

A taxa contratual de 2,29% a.m. não se mostra abusiva, pois não supera em mais de 50% a média de mercado, em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de preliminar pode ser sanada em sede de embargos de declaração, desde que a questão tenha sido suscitada e
prequestionada
.

A confissão e renegociação de dívidas anteriores por meio de Cédula de Crédito Bancário configura novação, tornando dispensável a juntada dos contratos originais para fins de execução.

A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I e II; CPC, art. 798, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.795.982/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1002804-92.2024.8.11.0003

CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA
,
CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PREMIUM LTDA, JULIETA BORGES PINHEIRO e TIAGO CHAVES DE MOURA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
314285369), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
,
no sentido de reconhecer a nulidade parcial da sentença quanto à ausência de reconhecimento da revelia da embargada, mantendo-se no mais a validade das cláusulas contratuais impugnadas, em ação de embargos à execução.

Em apertada síntese, os embargantes alegam que o acórdão vergastado contém omissão e erro material, pedindo por sua reforma substancial.

Sustentam que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a preliminar de inépcia da inicial executiva, limitando-se a consignar que a omissão arguida poderia ser suprida em segundo grau, sem, contudo, efetivamente analisá-la
.

Argumentam que o acórdão incorreu em erro material ao considerar como parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios a taxa média de mercado de 2,20% ao mês, referente à modalidade "capital de giro com vencimento superior a 365 dias", quando o contrato em discussão
se trata
, na verdade, de uma renegociação bancária
.

Afirmam que o índice correto a ser aplicado corresponderia à série 25434 - "Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas Jurídicas - Total", a qual, na época da contratação, apresentava taxa média de 1,67% ao mês
.

Conforme certidão de
id
319958399, decorreu o prazo legal sem que a embargada apresentasse manifestação, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a preliminar de inépcia da inicial executiva, bem como erro material na utilização do índice de taxa média de mercado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

No mérito, os embargos merecem parcial acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, reconheceu a existência de omissão na sentença quanto à alegação de inépcia da inicial executiva, consignando expressamente que "tal omissão pode ser suprida pelo tribunal no julgamento da apelação em razão do efeito devolutivo amplo deste recurso". Contudo, após essa afirmação, o acórdão não procedeu à efetiva análise da questão, deixando de se manifestar conclusivamente sobre o acolhimento ou rejeição da preliminar suscitada.

Nesse ponto, assiste razão aos embargantes, pois a omissão apontada configura vício que merece ser sanado.

Passo, portanto, a suprir a omissão verificada.

A preliminar de inépcia da inicial executiva fundamenta-se na alegação de que a execução estaria embasada em quatro Cédulas de Crédito Bancário (n° 2023020074, 2020021538, 2021020501 e 2021021840), mas apenas uma delas (n° 2023020074) teria sido juntada aos autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a execução menciona quatro títulos executivos, mas apenas um deles foi efetivamente apresentado. Tal circunstância, em princípio, comprometeria a exigibilidade da dívida representada pelos títulos não apresentados, uma vez que o art. 798, I, "a", do
CPC
estabelece como requisito da petição inicial da execução a instrução com o título executivo extrajudicial.

No entanto, observo que o título efetivamente apresentado (Cédula de Crédito Bancário n° 2023020074) constitui instrumento de confissão e renegociação de dívidas anteriores, representando, portanto, novação das obrigações originárias. Sendo assim, este título, por si só, é suficiente para embasar a execução, independentemente da apresentação dos contratos originários.

Ademais, eventual discussão sobre a validade ou exigibilidade dos contratos originários deveria ser objeto de impugnação específica quanto ao mérito da execução, e não de alegação de inépcia da inicial executiva.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial executiva.

Quanto ao alegado erro material na utilização do índice de taxa média de mercado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, verifico que o acórdão embargado considerou como parâmetro a taxa média de 2,20% ao mês, referente à modalidade "capital de giro com vencimento superior a 365 dias", quando, segundo os embargantes, o contrato em discussão trataria de renegociação bancária, devendo ser aplicado o índice de 1,67% ao mês.

Neste ponto, não assiste razão aos embargantes.

Embora o contrato n° 2023020074 tenha natureza de renegociação de dívidas, a modalidade de crédito subjacente mantém características de capital de giro, conforme se depreende da própria finalidade da operação.

A classificação adotada pelo acórdão embargado mostra-se adequada à natureza da operação financeira realizada entre as partes.

Ademais, mesmo que se considerasse o índice de 1,67% ao mês como parâmetro, a taxa pactuada de 2,29% ao mês não se mostraria significativamente discrepante a ponto de caracterizar abusividade, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado de que apenas taxas que superem em mais de 50% a média de mercado podem ser consideradas abusivas.

Portanto, não há erro material a ser corrigido neste ponto.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração apenas para suprir a omissão verificada quanto à análise da preliminar de inépcia da inicial executiva, rejeitando-a pelos fundamentos acima expostos, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025